Tribunal: TJDFT
Processo: 0706939-65.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. LICITAÇÃO. AQUISIÇÃO DE TERRENO. DESISTÊNCIA. PERDA DA CAUÇÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de restituição do valor de caução (R$ 11.500,00), depositado em procedimento de licitação pública, para aquisição de terreno destinado à edificação de imóvel.

2. No caso, a autora/recorrente participou de licitação pública, regida pelo Edital 8/2015 (ID 16081928), efetuando, para tanto, o depósito da caução, no valor de R$ 11.500,00, logrando-se vencedora. Ocorre que, antes da homologação, a autora/recorrente requereu a desistência do certame, com a respectiva devolução do sinal, dado o sobrestamento do procedimento licitatório.

3. Dispõe a cláusula 70.6. (ID 16081928 – p. 20): “desclassificação e retenção do valor caucionado, no caso de descumprimento das obrigações previstas neste Edital, bem como dos prazos estipulados e, ainda, caso haja desistência do negócio pelo licitante após a apresentação da proposta de compra”. Por sua vez, estabelece a cláusula 70.6.1: “havendo desistência anterior à homologação, não será aplicada esta penalidade caso seja convocado o licitante subsequente e a venda efetivada em nome deste, desde que este (s) manifeste(m), por escrito, concordância com o preço oferecido pelo primeiro colocado, exceto nos casos previstos no subitem 70.5 deste Edital”.

4. A par das disposições citadas, verifica-se que o edital condiciona a restituição de sinal, em hipótese de desistência anterior à homologação, à venda do bem licitado para o licitante subsequente, no mesmo preço oferecido pelo primeiro colocado, fato não ocorrido. Nada obstante, o procedimento licitatório acha-se sobrestado por mais de 4 anos (ID 16081927 – p. 2), do que decorre a razoabilidade da perda do interesse pela proposta, bem como do próprio objeto licitado, sobretudo quando o licitante sequer tomou posse do imóvel e tampouco ocorreu o vencimento da primeira parcela da avença. Ademais, não há prejuízo para administração pública, que comercializará o bem. A perda do sinal, nessas circunstâncias, revela enriquecimento ilícito da administração, que não pode imputar erro na condução do procedimento e, consequente mora ao administrado.

5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar procedente o pedido inicial, condenando o réu/recorrido à restituição do sinal, no valor de R$ 11.500,00, corrigido desde o desembolso, pelo IPCA-E, acrescido de juros de mora, desde a citação, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, conforme art. 1o-F da Lei 9494/97. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.